Tribunal: STF
Processo: RHC 225418
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Reiteração de pedido. Supressão de instância. Acordo de não persecução penal (ANPP). Lei 13.964/2019. Retroatividade até o recebimento da denúncia. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra decisão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que, ao julgar o HC 748.686, proferiu acórdão assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ EXAMINADO EM HABEAS CORPUS IMPETRADO ANTERIORMENTE. ÓBICE AO CONHECIMENTO DO WRIT. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Constitui óbice ao conhecimento do habeas corpus a mera reiteração de pedido já formulado e examinado por esta Corte Superior. Isso porque há identidade de partes e de causa de pedir, impugnando ambos os feitos o mesmo acórdão. 2. Agravo regimental não provido.



    2. Neste recurso ordinário, a defesa pede o reconhecimento da “retroatividade do instituto do Acordo de Não persecução Penal nos moldes acima narrados e pelo fato de a mesma preencher todo os requisitos para fazer jus do benefício”.



    3. Decido.



    4. O recurso ordinário não deve ser provido.



    5. O entendimento desta Corte é de que “a mera reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). 



    6. A decisão recorrida não divergiu dessa orientação. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:



    [...]



    A decisão recorrida, a seguir transcrita, deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, porque ela está em consonância com a jurisprudência desta Corte. 



    "Da análise dos autos, nota-se que o presente habeas corpus constitui mera reiteração dos pedidos formulados no HC 708.985/RJ - o qual não foi conhecido -, de minha relatoria, isso porque há identidade de partes e da causa de pedir, impugnando os dois feitos o mesmo acórdão (Apelação Criminal n. 0001553-90.2012.4.02.5102), o que constitui óbice ao seu conhecimento. (...).



    [...]



    Como se verifica, o habeas corpus não foi conhecido, visto que a questão já havia sido deduzida e julgada por este Tribunal Superior em outro writ impetrado anteriormente. 



    De fato, no julgamento do HC 708.985/RJ, impetrado anteriormente, a mesma questão abordada no presente writ foi assim decidida: 



    "De antemão, observe-se que a questão da propositura do acordo de não persecução penal não foi objeto de cognição pela Corte de origem, o que obsta o exame da matéria diretamente por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Assim, resta inviabilizada a análise inaugural por parte desta Corte Superior." 



    Nesse passo, não merece prosperar a alegação defensiva de que não se trata de mera reiteração de pedido formulado e já julgado em habeas corpus manejado anteriormente nesta Corte Superior. 



    Ressalta-se que o fato do writ anterior ter sido impetrado no Supremo Tribunal Federal e só depois ter sido encaminhado para esta Corte não impede tal conclusão, pois o que importa é que a questão já foi analisada no HC 708.985/RJ, no qual restou reconhecido que a matéria não havia sido debatida pelas instâncias ordinárias, não podendo ser apreciada diretamente por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância. 



    Deveras, ainda que se desconsiderasse a impetração anterior, a tese relativa ao acordo de não persecução penal não poderia ser conhecida no bojo deste habeas corpus, pois a ausência de análise do tema pelas instâncias ordinárias persiste, o que levaria novamente ao não conhecimento do writ, para se evitar a supressão de instância. 



    Outrossim, apenas em tom argumentativo, vale registrar o entendimento mais recente desta Corte Superior no sentido de que "o acordo de não persecução penal, inserido pela Lei n. 13.924/2019, aplica-se retroativamente desde que ainda não tenha havido o recebimento da denúncia, o que já ocorreu no presente caso." (AgRg no REsp n. 2.006.523/CE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022.).



    [...]”.



    7. E mais: assim como consta no acórdão recorrido, a tese trazida pela defesa relativa ao oferecimento de acordo de não persecução penal não foi apreciada pela instância antecedente. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, “não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017” (HC 207.923, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    8.  Quanto à retroatividade do acordo de não persecução penal, o acórdão proferido pelo STJ está alinhado com a jurisprudência desta Corte no sentido de que “‘o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’.” (HC 191.464-AgR, de minha relatoria).



    9. Nessas condições, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.



    10. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 6 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator